Tribunal: TJDFT
Processo: 0733998-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733998-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN PAULO DE MELO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CHRISTIAN PAULO DE MELO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer 0728743-67.2024.8.07.0001 movida em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Indefiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o autor seja incluído no certame, com a efetiva concorrência aos cargos destinados a pessoas com deficiência, determinando-se a reserva de sua vaga, pois não há prova nos autos de que o autor tenha feito a prova, tenha sido classificado, ainda que fora da reserva de vagas para deficientes. Portanto, é necessária a resposta da ré para que este juízo tenha mais informações para ao fim poder decidir. Cite-se. Irresignado, narra o agravante que participou do processo seletivo para o vestibular de 2023, objetivando ingressar no Subprograma 2023/2024, concorrendo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. Conta que, todavia, sua condição de pessoa com deficiência não foi reconhecida pela banca examinadora. Indica que a pontuação alcançada foi superior à nota de corte estabelecida para o curso de Gestão e Saúde Coletiva. Alega que é portador de visão monocular, e que a exclusão pela banca examinadora afronta a legislação e o entendimento jurisprudencial dominante que reconhece ao portador de visão monocular o direito de concorrer às vagas reservadas aos deficientes. Aponta que a “a banca examinadora se manteve omissa quanto ao indeferimento do pleito do Agravante na condição de concorrer como pessoa com deficiência, mesmo após ter tentado entrar em contato diversas vezes com toda elucidação sobre tal doença e documentos comprobatórios”. Sustenta que a probabilidade do direito encontra amparo nas provas robustas que demonstram que o agravante é “acometido de visão monocular no olho esquerdo”, confirmado por laudo médico. Relata que o perigo na demora consiste na possibilidade de perda de objeto da presente demanda, tendo em vista o prosseguimento do certame. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja permitida a integração do agravante na lista de candidatos com deficiência. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Na verdade, não se vislumbram os requisitos para a concessão da tutela antecipada porque o agravante, representado pela Defensoria Pública, deixou de apresentar os documentos pertinentes para a análise precisa da demanda. Isso porque, não obstante o laudo médico constante nos autos indique que o agravante possui cegueira monocular, o acervo probatório trazido com a inicial se revela insuficiente para confirmar se o agravante concorreu na lista de candidatos à pessoa com deficiência; se foi interposto o recurso administrativo do ato que excluiu o agravante da referida lista de pessoas com deficiência: se houve ou não resposta fundamentada por parte da banca examinadora e, se a nota obtida pelo agravante seria suficiente ou não para ingresso no curso superior pretendido. Ora, a Defensoria Pública, no exercício constitucional de defesa dos mais necessitados e vulneráreis, possui a prerrogativa de requisitar das autoridades publicas ou de quem em seu exercício, os documentos, certidões, informações e esclarecimentos necessários ao exercício de suas atribuições (art. 128, X, da LC 80/1994. No entanto, ao menos nesse exame superficial, tenho que a Defensoria Pública não trouxe os documentos pertinentes para a devida análise da matéria controvertida. Destarte, em exame de cognição rasa, compreendo que sem a demonstração manifesta de ilegalidade, de erro grosseiro ou de evidente afronta ao edital, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios avaliativos da banca examinadora. Na esteira desse entendimento, destaca-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. VAGAS DESTINADAS À PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA INCAPACITANTE, COM REDUÇÃO EFETIVA E ACENTUADA DA CAPACIDADE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. WRIT NÃO ACOLHIDO. (...) 2. Correta a eliminação de candidato do certame quando não ultrapassar os requisitos objetivos concernentes à etapa relativa à avaliação biopsicossocial, a qual visa qualificar a deficiência do candidato, competindo à equipe multiprofissional emitir parecer observando o enquadramento ou do caso concreto aos preceitos editalícios. 3. O laudo médico apresentado pela impetrante, bem como os demais documentos juntados aos autos, denotando visão monocular, não são suficientes para invalidar o ato administrativo que indeferiu sua permanência no certame na condição de pessoa com deficiência, considerando que a decisão da banca de avaliação goza de presunção de legitimidade, que somente pode ser elidida por prova contundente em sentido contrário, o que não é o caso dos autos. (...) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1724955, 07135574120238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator